Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990 (41,28%). RECÁLCULO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO ÍNCIDE CONSOLIDADO. DIFERENÇA. APURAÇÃO DO DEVIDO. IMPORTE EFETIVAMENTE ADIMPLIDO. LEI No 8.088/90. REBATE. APURAÇÃO MANUAL PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PARÂMETRO. AFERIÇÃO DA DATA-BASE. ABATIMENTOS EFETUADOS. CRÉDITO DA DIFERENÇA. DECOTE DO MONTANTE LIQUIDANDO. COMPROVAÇÃO. AFERIÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DOS EXTRATOS COLIGIDOS. EXTRATOS ANALÍTICOS VINCULADOS À CÉDULA RURAL. DOCUMENTOS DIVERSOS. CORROBORAÇÃO. AMORTIZAÇÃO ALEGADA. COTEJO ANALÍTICO. ESCLARECIMENTOS REPUTADOS INDISPENSÁVEIS PELO JUIZ DA CAUSA. DETERMINAÇÃO NECESSÁRIA E LEGÍTIMA. PROVIDÊNCIA PRECEDENTE À AFIRMAÇÃO DO CRÉDITO DEVIDO. FIXAÇÃO DE PARÂMETRO PARA APURAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMPLES ESCLARECIMENTOS SOBRE REBATES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os eventuais abatimentos – ajustes de correção monetária – ocorridos durante a realização do empréstimo derivado de título de crédito rural pela mutuária à qual restara assegurada, quitado o mútuo, a devolução da diferença de correção monetária aplicável ao mutuado em decorrência da substituição do IPC de março de 1990, devem ser considerados e subtraídos do valor das diferenças reconhecidas que deverão ser repetidas, nos termos do que determinara a Lei no 8.008/90, sob pena de fomentar-se seu enriquecimento ilícito, pois que ensejam alteração no valor da dívida, ressalvado que aludidas compensações ou abatimentos se tornam impassíveis de serem realizados caso não haja comprovação de sua realização por parte da instituição financeira.
2. Conquanto patente que, diante da aferição de aplicação de índices diversos referentes ao mês de março/90, tenha o banco revisado seu posicionamento em relação aos contratos de financiamento rural, autorizando a retificação da correção monetária do período, mediante reconhecimento da possibilidade de aplicação da média ponderada aplicável dos recursos de caderneta de poupança e crédito em favor dos beneficiários da diferença daí decorrente, não despontando dos elementos coligidos aos autos de liquidação de sentença que o crédito fomentado à liquidante fora amortizado com recursos decorrentes da “Devolução Lei Federal no 8.8088/1990”, ressoa inviável a realização do decote, no crédito liquidando, pretendido a esse título.
3. Apresentado laudo pericial, acompanhado de esclarecimentos e complementos, destinados à liquidação do crédito reconhecido à mutuária por título executivo coletivo, ainda não reputando o espelhado no laudo suficiente para ensejar juízo de valoração definitivo e mensuração exatamente e tão somente do crédito amparado, proveniente de valores vertidos à guisa de índice de correção monetária reputado indevido, resultando na redução do débito realizado, ao juiz da causa assiste a prerrogativa de demandar novos esclarecimentos do perito judicial antes de proceder à liquidação do crédito que será exeutado.
4. Cingindo-se o provimento emanado do juiz da liquidação a demandar esclarecimentos do perito judicial sobre a subsistência ou não de rebates havidos anteriormente, que deverão ser compensados, acaso ocorridos, no crédito a ser liquidado, pois deve compreender apenas o efetivamente vertido a maior, segundo o título executivo, não descerrando manifestação positiva no sentido da subsistência dos decotes nem de que devem ser considerados, inviável que a credora vise obstar a consumação da diligência, inclusive porque impacta sua pretensão de liquidação do que a assiste por via oblíqua.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.